Tribunal: STF
Processo: Rcl 46631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação ABC em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0019883-36.2013.8.26.0564, manteve sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para anular contratos de gestão na área de saúde, celebrados entre a reclamante e o Município de São Bernardo do Campo. Confira-se a ementa do julgado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos pretende, em síntese, a anulação dos contratos e convênios celebrados entre o Município e entidade privada, que tenham por finalidade a terceirização dos serviços de saúde prestados em unidades públicas - De acordo com o Comando Constitucional, a prestação de serviço público de saúde foi atribuída preferencialmente aos entes públicos, e somente de forma residual e complementar à iniciativa privada Impossibilidade de privatização, por parte da Municipalidade, de serviço público de caráter essencial, que tem por imposição constitucional o dever de prestar aos seus cidadãos Anulação de atos contratuais que tinham por objetivo a terceirização dos serviços de saúde prestados em unidades públicas do Município para a entidade privada - Mantida a sentença de primeiro grau Recursos não providos.”
    2. Na presente reclamação, a parte reclamante alega que o acórdão reclamado, ao anular o contrato de gestão realizado com o Município de São Bernardo do Campo, afrontou a autoridade da decisão da ADI 1.923, na qual o Supremo Tribunal Federal assentou “a constitucionalidade das parcerias com o terceiro setor para execução de tarefas públicas – sobremodo, serviços de saúde”. Destaca que, na mesma ocasião, esta Corte afirmou que “não se pode reputar ilegal a opção política de cada governante de, se assim desejar, contar com o apoio de entidades sem fins lucrativos para gerir unidades públicas de saúde em parceria com o Estado”.  Requer, em caráter liminar, a suspensão do curso da ação civil pública nº 0019883-36.2013.8.26.0564 e, ao final, a cassação da decisão reclamada.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. No julgamento da ADI 1.923 (Rel. p/o acórdão o Min. Luiz Fux), invocada como paradigma, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade da Lei nº 9.637/1998 e decidiu pela validade da prestação de serviços públicos não exclusivos por organizações sociais em parceria com o poder público, mediante a celebração de contrato de gestão sem a necessidade de licitação pública, desde que respeitados os princípios da Administração Pública. Na ocasião, o Plenário desta Corte, por maioria, conferiu interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, nos termos da seguinte ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE COLABORAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA. INTERVENÇÃO INDIRETA. ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AOS DEVERES ESTATAIS DE AGIR. MARGEM DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS AGENTES POLÍTICOS DEMOCRATICAMENTE ELEITOS. PRINCÍPIOS DA CONSENSUALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE APENAS CONCRETIZA O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO FATOR TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI). PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE, À LUZ DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (CF, ART. 37,CAPUT). INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. CONTRATO DE GESTÃO. NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO OBJETIVO E IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE LICITAÇÕES E PELO ART. 12, §3º, DA LEI Nº 9.637/98. FUNÇÃO REGULATÓRIA DA LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA OS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM TERCEIROS. OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS. PRESERVAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PARA O PAGAMENTO DE VERBAS, POR ENTIDADE PRIVADA, A SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, X, E 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROLES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO ÂMBITO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (CF, ARTS. 70, 71, 74 E 127 E SEGUINTES). INTERFERÊNCIA ESTATAL EM ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS (CF, ART. 5º, XVII E XVIII). CONDICIONAMENTO À ADESÃO VOLUNTÁRIA DA ENTIDADE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DIPLOMAS IMPUGNADOS.
    1. A atuação da Corte Constitucional não pode traduzir forma de engessamento e de cristalização de um determinado modelo pré-concebido de Estado, impedindo que, nos limites constitucionalmente assegurados, as maiorias políticas prevalecentes no jogo democrático pluralista possam pôr em prática seus projetos de governo, moldando o perfil e o instrumental do poder público conforme a vontade coletiva.
    2. Os setores de saúde (CF, art. 199, caput), educação (CF, art. 209, caput), cultura (CF, art. 215), desporto e lazer (CF, art. 217), ciência e tecnologia (CF, art. 218) e meio ambiente (CF, art. 225) configuram serviços públicos sociais, em relação aos quais a Constituição, ao mencionar que são deveres do Estado e da Sociedade e que são livres à iniciativa privada, permite a atuação, por direito próprio, dos particulares, sem que para tanto seja necessária a delegação pelo poder público, de forma que não incide, in casu, o art. 175, caput, da Constituição.
    3. A atuação do poder público no domínio econômico e social pode ser viabilizada por intervenção direta ou indireta, disponibilizando utilidades materiais aos beneficiários, no primeiro caso, ou fazendo uso, no segundo caso, de seu instrumental jurídico para induzir que os particulares executem atividades de interesses públicos através da regulação, com coercitividade, ou através do fomento, pelo uso de incentivos e estímulos a comportamentos voluntários.
    4. Em qualquer caso, o cumprimento efetivo dos deveres constitucionais de atuação estará, invariavelmente, submetido ao que a doutrina contemporânea denomina de controle da Administração Pública sob o ângulo do resultado (Diogo de Figueiredo Moreira Neto).
    5. O marco legal das Organizações Sociais inclina-se para a atividade de fomento público no domínio dos serviços sociais, entendida tal atividade como a disciplina não coercitiva da conduta dos particulares, cujo desempenho em atividades de interesse público é estimulado por sanções premiais, em observância aos princípios da consensualidade e da participação na Administração Pública.
    6. A finalidade de fomento, in casu, é posta em prática pela cessão de recursos, bens e pessoal da Administração Pública para as entidades privadas, após a celebração de contrato de gestão, o que viabilizará o direcionamento, pelo Poder Público, da atuação do particular em consonância com o interesse público, através da inserção de metas e de resultados a serem alcançados, sem que isso configure qualquer forma de renúncia aos deveres constitucionais de atuação.
    7. Na essência, preside a execução deste programa de ação institucional a lógica que prevaleceu no jogo democrático, de que a atuação privada pode ser mais eficiente do que a pública em determinados domínios, dada a agilidade e a flexibilidade que marcam o regime de direito privado.
    8. Os arts. 18 a 22 da Lei nº 9.637/98 apenas concentram a decisão política, que poderia ser validamente feita no futuro, de afastar a atuação de entidades públicas através da intervenção direta para privilegiar a escolha pela busca dos mesmos fins através da indução e do fomento de atores privados, razão pela qual a extinção das entidades mencionadas nos dispositivos não afronta a Constituição, dada a irrelevância do fator tempo na opção pelo modelo de fomento se simultaneamente ou após a edição da Lei.
    9. O procedimento de qualificação de entidades, na sistemática da Lei, consiste em etapa inicial e embrionária, pelo deferimento do título jurídico de organização social, para que Poder Público e particular colaborem na realização de um interesse comum, não se fazendo presente a contraposição de interesses, com feição comutativa e com intuito lucrativo, que consiste no núcleo conceitual da figura do contrato administrativo, o que torna inaplicável o dever constitucional de licitar (CF, art. 37, XXI).
    10. A atribuição de título jurídico de legitimação da entidade através da qualificação configura hipótese de credenciamento, no qual não incide a licitação pela própria natureza jurídica do ato, que não é contrato, e pela inexistência de qualquer competição, já que todos os interessados podem alcançar o mesmo objetivo, de modo includente, e não excludente.
    11. A previsão de competência discricionária no art. 2º, II, da Lei nº 9.637/98 no que pertine à qualificação tem de ser interpretada sob o influxo da principiologia constitucional, em especial dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). É de se ter por vedada, assim, qualquer forma de arbitrariedade, de modo que o indeferimento do requerimento de qualificação, além de pautado pela publicidade, transparência e motivação, deve observar critérios objetivos fixados em ato regulamentar expedido em obediência ao art. 20 da Lei nº 9.637/98, concretizando de forma homogênea as diretrizes contidas nos inc. I a III do dispositivo.
    12. A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF.
    13. Diante, porém, de um cenário de escassez de bens, recursos e servidores públicos, no qual o contrato de gestão firmado com uma entidade privada termina por excluir, por consequência, a mesma pretensão veiculada pelos demais particulares em idêntica situação, todos almejando a posição subjetiva de parceiro privado, impõe-se que o Poder Público conduza a celebração do contrato de gestão por um procedimento público impessoal e pautado por critérios objetivos, por força da incidência direta dos princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade e da eficiência na Administração Pública (CF, art. 37, caput).
    14. As dispensas de licitação instituídas no art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93 e no art. 12, §3º, da Lei nº 9.637/98 têm a finalidade que a doutrina contemporânea denomina de função regulatória da licitação, através da qual a licitação passa a ser também vista como mecanismo de indução de determinadas práticas sociais benéficas, fomentando a atuação de organizações sociais que já ostentem, à época da contratação, o título de qualificação, e que por isso sejam reconhecidamente colaboradoras do Poder Público no desempenho dos deveres constitucionais no campo dos serviços sociais. O afastamento do certame licitatório não exime, porém, o administrador público da observância dos princípios constitucionais, de modo que a contratação direta deve observar critérios objetivos e impessoais, com publicidade de forma a permitir o acesso a todos os interessados.
    15. As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos.
    16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal.
    17. Inexiste violação aos direitos dos servidores públicos cedidos às organizações sociais, na medida em que preservado o paradigma com o cargo de origem, sendo desnecessária a previsão em lei para que verbas de natureza privada sejam pagas pelas organizações sociais, sob pena de afronta à própria lógica de eficiência e de flexibilidade que inspiraram a criação do novo modelo.
    18. O âmbito constitucionalmente definido para o controle a ser exercido pelo Tribunal de Contas da União (CF, arts. 70, 71 e 74) e pelo Ministério Público (CF, arts. 127 e seguintes) não é de qualquer forma restringido pelo art. 4º, caput, da Lei nº 9.637/98, porquanto dirigido à estruturação interna da organização social, e pelo art. 10 do mesmo diploma, na medida em que trata apenas do dever de representação dos responsáveis pela fiscalização, sem mitigar a atuação de ofício dos órgãos constitucionais.
    19. A previsão de percentual de representantes do poder público no Conselho de Administração das organizações sociais não encerra violação ao art. 5º, XVII e XVIII, da Constituição Federal, uma vez que dependente, para concretizar-se, de adesão voluntária das entidades privadas às regras do marco legal do Terceiro Setor.
    20. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas.” 
    5. No caso em análise, consta dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo ajuizou ação civil pública em face da Prefeitura do Município e da Fundação do ABC (ora reclamante), pleiteando a “anulação dos contratos e convênios, e respectivos aditivos, celebrados entre o os réus, os quais tenham como objetivo a terceirização dos serviços de saúde prestados em unidades públicas; a condenação do primeiro corréu na obrigação de não fazer, consistente em não efetuar a terceirização dos serviços de saúde prestados em unidades públicas, não celebrar novos contratos com a segunda corré ou quaisquer outras entidades privadas, assim como não realizar procedimento licitatório para tal fim; a condenação do primeiro corréu na obrigação de promover o competente concurso público para o preenchimento dos cargos vagos na área de saúde, bem como a declaração incidental de inconstitucionalidade da lei municipal n.1.546/67”. 
    6. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, “para anular o contrato de Gestão SS n. 001/2009, n. 002/2009 e n. 001/2014, além de todos os aditivos e termos de re-ratificação a eles relacionados, assim como eventuais outros atos contratuais que tenham por objetivo a terceirização dos serviços de saúde prestados em unidades públicas do Município de São Bernardo do Campo para a Fundação do ABC”. A sentença foi mantida pelo TJ/SP, sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    Certo que decorre da inteligência do § 1º, do art. 196 da Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado que deve promovê-la com políticas sociais e econômicas que permitam o acesso igualitário. 
    Cuida-se, portanto, de competência constitucional impositiva e dirigida a todos os entes federativos, que, à evidência, dela não se podem furtar. Por outro lado, o § 1º, do art. 199 da nossa Lei Maior confere a possibilidade de prestação de serviço público de saúde à iniciativa privada e a possibilidade de participação no Sistema Único de Saúde de forma complementar. 
    Não há dúvida, portanto, de que a prestação de serviço público de saúde foi atribuída preferencialmente aos entes públicos e, só de forma residual e complementar, à iniciativa privada. 
    Disso decorre, como consequência lógica do exercício da hermenêutica, que os entes federativos não podem se subtrair da impositiva obrigação constitucional, transferindo a particulares parcela de sua responsabilidade. 
    Bem por isso, a participação da iniciativa privada nas ações do Sistema Único de Saúde se faz sob as diretrizes, fiscalização e controle do Poder Público, e sempre, como se consignou, de maneira residual. 
    Isso porque é de elementar sabença, embora pareça que deva ser recordado ao Município-réu, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, por imperativo constitucional, que deixa claro o direito atribuído a cada cidadão a esses serviços e a obrigação do Estado em provê-lo. 
    Soa absolutamente estranho, queira um Município simplesmente privatizar serviço público de caráter essencial, que tem por imposição constitucional o dever de prestar aos seus cidadãos. 
    Acresça-se que não se cuida aqui de transferir à iniciativa privada funções de caráter complementar, isso sim possível e permitido pela Constituição Federal. 
    O que se deseja, sem pudor algum, é simplesmente a privatização de seus serviços públicos de saúde, o que é absolutamente intolerável. 
    Certo, por outro lado, que, em razão da claríssima atribuição de competência constitucional, não podem os entes federativos se desobrigarem da prestação de serviço diretamente e fazê-lo indiretamente por meio de concessão, permissão, parcerias e contratos administrativos. Trata-se de exigência constitucional que não se insere no âmbito da competência discricionária.
    Não há, aqui, discricionariedade política quanto à decisão a ser tomada pelos entes federativos, pois todos eles se encontram vinculados às ações do Sistema Único de Saúde coordenado pela União. 
    A ação pretendida pela Municipalidade de São Bernardo do Campo e pela Fundação do ABC viola, ademais, não só o impositivo Sistema Único de Saúde, como, ainda, os vetores constitucionais da legalidade, finalidade e também a própria moralidade administrativa, malferida pela recusa na direta prestação dos serviços de saúde pública, um dos mais relevantes à cidadania e imposto constitucionalmente aos entes federativos. 
    Daí o porquê, nega-se provimento aos recursos, mantendo-se a decisão de origem em sua integralidade.”
    7. O subsequente agravo em recurso especial não foi conhecido, em face da natureza constitucional da controvérsia e do disposto na Súmula 280 do STF (AREsp 1.424.600). Interposto agravo interno, com a finalidade de converter o REsp em RE, a ora reclamante não obteve sucesso.
    8 Em juízo de cognição sumária, parece-me que a decisão reclamada afrontou o decidido na ADI 1.923 ao confirmar sentença que, na sua parte dispositiva, determinou a anulação de quaisquer contratos de gestão “que tenham por objetivo a terceirização dos serviços de saúde prestados em unidades públicas do Município de São Bernardo do Campo para a Fundação do ABC”. Isso porque, no paradigma, ficou assentada a validade dessa modalidade contratual, na forma prevista na Lei nº 9.637/98 (com a interpretação conforme à CF dada pelo STF), com referência, inclusive, à área de saúde. Consta do voto do Min. Luiz Fux, condutor do acórdão, que “a Constituição não exige que o Poder Público atue, nesses campos, exclusivamente de forma direta”; pelo contrário ”o texto constitucional é expresso em afirmar que será válida a atuação indireta, através do fomento, como o faz com setores particularmente sensíveis como saúde [...] e educação [...], mas que se estende por identidade de razões a todos os serviços sociais”. 
    9. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar para suspender curso da Ação Civil Pública nº 0019883-36.2013.8.26.0564, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    10. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    11. Após transcorrido o prazo para informações e para o oferecimento de contestação, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC/2015). 
    Publique-se. Comunique-se. 
          Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator